Tribunal: TJSP
Processo: 1004939-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANOS MORAIS – Sentença de prescrição – APELO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma – Aplicabilidade, ao caso concreto, das normas consumeristas, em se tratando de pretensão à reparação por danos morais – Jurisprudência do STF – Prescrição aferida à luz do art. 27, do CDC – Julgamento nos termos do art. 1.013, § 4o, NCPC - Atraso incontroverso, por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – DANOS MORAIS – Sentença de prescrição – APELO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma – Aplicabilidade, ao caso concreto, das normas consumeristas, em se tratando de pretensão à reparação por danos morais – Jurisprudência do STF – Prescrição aferida à luz do art. 27, do CDC – Julgamento nos termos do art. 1.013, § 4o, NCPC - Atraso incontroverso, por lapso temporal expressivo – Reparação moral devida - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.